Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CREDORA FIDUCIÁRIA. MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO DA CREDORA NA POSSE DO IMÓVEL. ART. 30 DA LEI N. 9.514/97. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, determinou a reintegração da credora fiduciária, ora agravada, na posse imóvel objeto de discussão nos autos.
2. Se a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais promoveu a reintegração da credora fiduciária na posse do imóvel objeto de garantia, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação desse decisum. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação rejeitada.
3. O art. 30 da Lei n. 9.514/97 assegura “ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei”.
4. Não se verifica, no particular, ao menos neste instante processual, que tenha sido concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para a devedora/agravante desocupar o imóvel objeto da garantia fiduciária, como expressamente exigido pelo art. 30 da Lei n. 9.514/97. A reforma da r. decisão agravada, portanto, é medida impositiva, para determinar que seja estritamente observado o prazo legal previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97 para a desocupação do imóvel objeto de discussão na origem.
5. Recurso conhecido e provido.